Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. NÃO ESGOTADAS DILIGÊNCIAS DO CREDOR. INVIÁVEL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, mas não assumir o ônus atribuído ao credor na localização de bens, se não comprovada a realização de suas próprias buscas referentes ao CAGED.

2. Inviável expedição de ofícios em relação ao CAGED se não há nos autos elementos quanto à situação patrimonial dos agravados, de forma que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de seus eventuais salários.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.